Tribunal: STF
Processo: RE 1483958
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:  



    “INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. Ação de desapropriação indireta, em fase de cumprimento de sentença. Agravo retido prejudicado – Recurso de apelação repete, essencialmente, a insurgência já exposta no agravo retido. Critérios para fins de correção monetária e juros. Questão coberta pela coisa julgada. Exclusão dos juros durante o período da moratória do art. 78 do ADCT – Impossibilidade. Súmula Vinculante n° 17 do STF – Inaplicabilidade na espécie. Controvérsia sobre a décima e última parcela do pagamento do precatório – Expedição de precatórios complementares ou suplementares – Inocorrência. AGRAVO RETIDO PREJUDICADO E APELAÇÃO DESPROVIDA”. (eDOC 21 – ID: c9b0c613)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXIV, do texto constitucional. (eDOC 25 – ID: a6f7c301)



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido violou os princípios da justa indenização e da isonomia ao afastar a aplicação dos juros de mora de 0,5% ao ano, ao considerar a data do ajuizamento da ação, anterior à vigência da Lei 11.969/2009.



    Requer, ao final, “sejam resguardados o princípio da justa indenização (aplicável também à expropriante) e o princípio do isonomia ao caso em tela, fazendo-se com que os juros moratórios sejam reduzidos para 0,5% (meio por cento) ao mês - juros aplicados à caderneta de poupança (6% ao ano) -, respeitado o interregno estipulado na Súmula Vinculante n° 17 do STF, e a correção seja calculada pelos índices da poupança, nos termos do art. 1°-F, da Lei Federal 9.494/97, conforme redação dada pelo art. 5º. da Lei Federal 11.969/2009”. (eDOC 25 – ID: a6f7c301, p. 13)



    O recurso extraordinário foi sobrestado pela Presidência da Seção de Direito Público do TJSP (eDOC 27 – ID: 7173ecb5, p. 156). O órgão julgador realizou juízo de retratação em acórdão assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. 



    1. Cumprimento de sentença – Ação de desapropriação indireta – Lei Federal n°. 11.960/09 – Inaplicabilidade para o cálculo dos juros moratórios e compensatórios – Entendimento firmado pelo E. STJ no julgamento do Tema 905 – Correção monetária – Utilização do IPCA-E – Adequação do V. Aresto em tela para, quanto à incidência dos juros de mora e da correção monetária, adotar a orientação do C. STF no RE 870.947/SE (Tema n°. 810) e do E. STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema n°. 905).



    2. Revisão do julgado acolhida”. (eDOC 26 – ID: 00c1b2ca)  



    O recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 



    O Procurador-Geral da República se manifesta em parecer assim ementado:  



    “Constitucional. Desapropriação Indireta. Índice de correção monetária e juros moratórios. Recurso extraordinário em que se alega violação ao art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 17. Pretensão recursal de aplicação dos Temas nº 810/STF e 905/STJ. Decisão do Tribunal de origem que, em juízo de retratação, revisou o acórdão para adequar seu pronunciamento aos paradigmas invocados. Julgamento do Tema 1.170/STF. Súmula Vinculante nº 17. Necessidade de adequação do julgado a estes últimos paradigmas. Parecer pelo não provimento do recurso quanto às teses dos Temas 810/STF e 905/STJ, mas por seu provimento quanto à necessidade de adequação do acordão recorrido ao julgamento do Tema 1.170/STF e à Súmula Vinculante nº 17”. (eDOC 41 – ID: 249c9514)  



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, rememoro que o caso em análise remonta a ato de desapropriação de bem particular, tendo sido fixado valor certo de indenização, restando remanescente a discussão apenas quanto aos encargos incidentes sobre o débito fazendário.



    A Corte de origem assim se manifestou em sede de juízo de retratação:  



    “(...)



    Na espécie, tratando-se de ação desapropriatória, é inaplicável a Lei n°. 11.960/09 no tocante aos juros moratórios e compensatórios, em atendimento à decisão sobredita do E. STA. Quanto à correção monetária, incide o IPCA-E, em reverência ao entendimento firmado na decisão dos Temas 810/STF e 905/STJ. É o que já decidiu esta C. Câmara, em sede de juízo de retratação: (...)



    Nesse contexto, com amparo no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil vigente, determina-se que os consectários legais (juros em continuação e correção monetária), na esteira da Lei Federal n. 11.960/09, sejam computados de acordo com o delineado na fundamentação acima mencionada, nos termos do atual entendimento do E. Pretório Excelso no RE 870.947 RG/SE (Tema 810) e do C. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.1461MG (Tema 905). 



    É o que se decide. 



    Posto isso, acolhe-se a revisão do julgado”. (eDOC 26 – ID: 00c1b2ca, p. 7-8)  



    Verifica-se que a orientação do Tribunal de origem não destoa do entendimento fixado no julgamento no julgamento do RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 810 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.



    Julgados os embargos de declaração opostos no contra tal acórdão, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, tendo sido ratificado o entendimento quanto à inaplicabilidade do índice de correção monetária previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, no período compreendido entre o ano de 2009 e 2015, nos seguintes termos:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” (RE 870947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020)



    Remanesce, ainda, o pleito relacionado à não incidência de juros durante o prazo constitucional para o pagamento do precatório, questão não enfrentada no acórdão de retratação.



    Anoto que, no julgamento do RE-RG 590.751, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4.4.2011, paradigma do tema 132 do Plenário Virtual, esta Suprema Corte assentou que não incidem juros durante o período de parcelamento previsto no Ato das Disposições Constitucionais, como se percebe da leitura de sua ementa:



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido” (RE 590751, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 04.04.2011)



    Registro ainda que esta Corte, ao apreciar o tema 1.037 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1169289, assentou que o enunciado da Súmula Vinculante nº 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Anotou-se também que, no inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'" (RE 1169289, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020)



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033, AgRsegundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22.5.2018 - grifo nosso)



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREENCHIDOS. ART. 546, II, DO CPC/1973. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTIPULADO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A FIM DE EXCLUIR A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTABELECIDO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO, COM FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: “DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO, NÃO INCIDEM JUROS DE MORA SOBRE OS PRECATÓRIOS QUE NELE SEJAM PAGOS" (RE 594892 AgR-ED-EDv, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28.10.2020 – grifo nosso)



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a ação fora proposta antes da edição da Lei nº 11.960/2009 e da Emenda Constitucional nº 62/2009 e que, portanto, duas disposições não incidiriam sobre o débito fazendário dos autos. Além disso, registrou que o débito foi pago em destempo, motivo pelo qual não se aplicaria a exoneração dos juros de mora durante o período da moratória ou, ainda, o teor da Súmula Vinculante nº 17. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A ação de desapropriação indireta foi distribuída em 2/8/1982 e, ao que consta, até a presente data, o valor da indenização não foi integralmente levantado pelos desapropriados, ora recorridos.



    Portanto, os recorridos aguardam há mais de trinta anos o justo ressarcimento patrimonial, não obstante o parcelamento da dívida em até dez anos , instituído pelo artigo 78 do ADCT. 



    O precatório, no caso, foi expedido em 13/10/1992, de acordo com o título judicial transitado em julgado, no qual foram estabelecidos os critérios, para fins de correção monetária e juros.



    Nessas circunstâncias, a forma de cálculo da correção monetária e dos juros deve respeitar a coisa julgada. 



    Os critérios para correção monetária e juros emergem da decisão judicial com autoridade e eficácia de coisa julgada material, de modo que é descabida a sua relativização para, em função de novo regime decorrente de poder constituinte derivado, alterar a forma de correção do débito reconhecida pelo título judicial transitado em julgado, sob pena de afronta a coisa julgada, considerada cláusula pétrea pelo Constituinte Originário (CF/88, art. 5°, XXXVI), insuscetível de reforma, mesmo que em parte, pelo poder constituinte derivado (art. 60, § 4°). 



    Em que pese o superior tribunal de justiça ter firmado entendimento no sentido de que a Lei n° 11.960/2009 é aplicável aos processos desde sua vigência (30 de junho de 2009), em acato ao princípio tempus regit actum, deve ser observada a data da propositura da demanda para fins de fixação. No presente caso, as regras sobre correção monetária e juros possuem natureza processual, sem efeitos retroativos. 



    (...)



    A superveniência da Emenda Constitucional n° 62, de 09 de dezembro de 2009, que alterou o artigo 100 da Constituição Federal e acrescentou o artigo 97 ao ato das disposições constitucionais transitórias, instituindo o regime especial de pagamento de precatórios pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, não alterou a situação do presente caso. Embora se trate de questão polêmica, têm-se que a eficácia do novo regime deve se restringir aos fatos futuros, não podendo ser aplicado às situações jurídicas anteriormente consolidadas de direito adquirido e ato jurídico perfeito, sob pena de manifesta inconstitucionalidade.



    A exclusão dos juros moratórios prevista na Súmula Vinculante n° 17 pressupõe o pagamento do débito dentro do prazo constitucional. Ora, existindo atraso nesse pagamento, o período destacado no verbete também deve ser computado para fins de incidência de juros, dada a natureza jurídica deste consectário. 



    (...)” (eDOC 21 – ID: c9b0c613, p. 3-6)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem se encontra em descompasso com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, seja (1) por ter considerada válida a incidência de juros durante o período de moratória constitucional, seja (2) por não ter considerado que os juros moratórios não incidem durante o período de graça, passando a incidir apenas após o eventual inadimplemento do débito pela Fazenda Pública, ou ainda (3) por afastar a incidência das normas com fundamento na existência de coisa julgada.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a se adequar à orientação do STF sobre a não incidência de juros durante a moratória prevista no ADCT e a incidência da Súmula Vinculante nº 17 sobre débitos já constituídos, ainda que subsista título transitado em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente